Tribunal: TJMT
Processo: 17265-65.2019.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Turma Recursal Temporária

74) Agravo Interno em Recurso Inominado n. 0017265-65.2019.811.0002
Origem: Juizado Especial Cível Jardim Glória
Agravante: JOEL PAULO VIANA
Recorrido (a): OI MÓVEL S.A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 16.06.2020

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por JOEL PAULO VIANA contra decisão
monocrática que negou seguimento ao recurso inominado pela existência de negativação
preexistente, o que afastaria a pretensão recursal da condenação em danos morais.

Defende, em síntese, a inaplicabilidade da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça,
porque a anotação pretérita foi declarada ilegítima, tendo sentença proferida nesse sentido
e recentemente confirmada por esta Turma Recursal.

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pelo improvimento, ressaltando que há relação
jurídica entre as partes e destaca trecho da decisão monocrática em que a d. Relatora
informa que contatou os números telefônicos informados no relatório de chamadas, sendo
a ligação atendida pela ex-mulher do agravante.

É o relatório.

VOTO

A d. Relatora, consoante prescreve o art. 932, IV, do Código de Processo Civil c.c
Enunciado n. 102, do FONAJE, negou seguimento ao recurso inominado cujo objeto era o
afastamento da Súmula 385, do STJ, aplicada pelo juízo a quo, sendo mantida a sentença
consoante excerto que segue:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Turma Recursal Temporária

-existentes do nome da
parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito conforme telas abaixo:

PESQUISA NO SISTEMA PROJUDI
Ainda mais em consulta realizadas no Sistema PROJUDI, verifica-se que a
parte recorrente entrou com uma ação n° 8017272-18.2019.811.0002, a
sentença julgou parcial procedência, mas não reconheceu o pedido por dano
moral, julgou extrato.
Contudo esse mesmo feito encontra-se em fase recursal, inclusive, esta
pautado para julgamento no dia 07/11/2019.
(...)
Deste modo, esta Turma Recursal vem reiteradamente decidindo não ser
devido dano moral, se existirem negativações indevidas em órgãos de proteção
ao crédito, mas houver anotações pré-existentes, nos termos da referida

A parte agravante se insurge pela inaplicabilidade da referida Súmula, porque a anotação
pretérita também não é legal, tendo sido discutida nos autos n. 8017272-
18.2019.811.0002.

No caso, a sentença recorrida reconheceu a inexigibilidade do débito pela ausência de
prova da contratação conduzindo a ilicitude da negativação, todavia, afastou a indenização
por danos morais pela existência de inscrição anterior, a mesma apontada na decisão
monocrática (ENERGISA R$ 7.431,51).

Embora tenha entendimento que, como regra, não basta o mero ajuizamento da ação para
deixar de seguir a mencionada Súmula, observo que tanto na impugnação como no
recurso, a parte informava o número do feito no bojo do qual declarou a dívida inexigível.
2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Turma Recursal Temporária

Inclusive, a sentença prolatada é anterior a destes autos. E mais, em consulta ao processo
vê-se que houve a confirmação no âmbito desta Turma Recursal com trânsito em julgado.

Deste modo, razão assiste ao agravante quanto ao afastamento da Súmula n. 385, do STJ,
pois o débito que pendia é, reconhecidamente, ilegítimo por decisão judicial.

No que se refere a regularidade da inscrição, a agravada invoca a informação constante na
decisão monocrática sobre o contato telefônico efetuado. Descrevo:

sistêmica contendo histórico de ligação, cadastro com o mesmo endereço
apresentado na inicial (mov. 30.1), restando assim comprovada a relação
jurídica entres as partes, fato este negado pelo Autor em sua inicial.
LIGAÇÃO REALIZADA
Contudo, no dia 01/11/2019 as 14:10, a Assessoria dessa Magistrada entrou
em contato para o n° (65) 9.9809-5766 - identificada como ANA LUCIA, EX
MULHER do autor, retirado da contestação que a parte Reclamada apresenta

A par disso, a d. Relatora consignou a impossibilidade de reforma pela regra non
reformatio in pejus. Em que pese tal situação não poderia ser fundamento para negar
provimento ao recurso monocraticamente, a parte agravante fez ouvidos moucos nesse
quesito (ligação no número indicado atendida pela ex-esposa do autor), limitando-se a
configuração do dano moral quando da interposição do presente agravo.

Sendo possível ao relator adotar a realização de providências, impossível desconsiderar
que a parte, na fundamentação do agravo interno, deixou de impugnar diligência realizada
e de extrema relevância (ligação efetuada), porque adentra no núcleo da sua pretensão,
mesmo que por fundamento diverso.

3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Turma Recursal Temporária

Vale dizer que a omissão afasta a ofensa ao princípio da não-surpresa, já que tal elemento
integrava a decisão agravada, contudo, manteve-se silente, sendo atingido pela preclusão.

Portanto, considerando o detalhamento de informações apresentados na contestação
associada à confirmação da identidade de ligação com o agravante, sem impugnação,
impõe o reconhecimento do vínculo contratual entre as partes e afastamento da
inexigibilidade do débito que ocasionou a negativação.

Por outro lado, não tendo a reclamada (agravada) interposto recurso, deve ser mantida a
sentença, ante a impossibilidade de agravamento da situação do recorrente.

A respeito, julgados desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO Jurídico
C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO
INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS A
SOLICITAÇÃO DO CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE
PROVA ACERCA DA SOLICITAÇÃO DO CANCELAMENTO. PROVA
DE FÁCIL PRODUÇÃO PELA CONSUMIDORA. DESATENDIMENTO
AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO
CONFIGURADOS. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. SENTENÇA
MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS PELA
IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de ação indenizatória em que a
Recorrente SILVERIA PINHEIRO DOS SANTOS NETA postula pela
declaração de inexigibilidade de débitos e a condenação da empresa de
telefonia ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de débito
cobrado após o cancelamento dos serviços, culminando na inserção de seu
nome nas entidades de proteção ao crédito. 2. Ausência de comprovação
acerca da solicitação do pedido de cancelamento do serviço de telefonia por
parte da consumidora, ônus este que lhe incumbia, nos termos do art. 333, I,
do CPC. 3. In casu, em sede de impugnação a consumidora alega a existência
de relação jurídica com a empresa Recorrente, porém alega ter cancelado os
serviços; outrora, não comprovando a consumidora o cancelamento de
serviços e/ou que as faturas foram devidamente adimplidas a improcedência da
ação que, a rigor, era medida impositiva. 4. Todavia, considerando que apenas
a consumidora recorreu objetivando a majoração dos danos morais arbitrados,
4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Turma Recursal Temporária

a manutenção da sentença proferida nos autos é medida impositiva, em razão
da impossibilidade da reformatio in pejus. 5. Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1006281-34.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER
FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020,
Publicado no DJE 18/03/2020)

RECURSO INOMINADO - RESPONSABILIDADE CIVIL -
NEGATIVAÇÃO DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS - RELAÇÃO
JURÍDICA COMPROVADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO INSCRIÇÃO DEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES - SENTENÇA MANTIDA PARA NÃO
INCIDIR EM REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
(N.U 1000963-19.2018.8.11.0053, TURMA RECURSAL, GONCALO
ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em
04/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

Assim, deve ser rejeitado o pedido de danos morais, por razão diversa da sentença.

Em face ao exposto, CONHEÇO do agravo interno interposto e DOU PROVIMENTO
apenas para afastar a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, porém, DESPROVEJO o
recurso inominado.

Mantenho a aplicação dos honorários sucumbenciais e custas na forma fixada na decisão
monocrática, tendo em vista o mesmo resultado.

É como voto.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator

5